Tribunal: TJSP
Processo: 2084962-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Extinção do incidente. Recurso da autora, ora agravante. Devedora em recuperação judicial. Crédito concursal. Necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal da recuperação. Fato gerador da obrigação devida anterior ao pedido de recuperação judicial. A data do trânsito em julgado da ação de conhecimento não altera a do fato gerador.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Extinção do incidente. Recurso da autora, ora agravante. Devedora em recuperação judicial. Crédito concursal. Necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal da recuperação. Fato gerador da obrigação devida anterior ao pedido de recuperação judicial. A data do trânsito em julgado da ação de conhecimento não altera a do fato gerador. Entendimento da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso não provido.